Tribunal: CARF
Processo: 13876.720575/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720575/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.030 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
PUBLICENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SOR no 803312, de 10 de setembro de 2012,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba, por meio do qual
se excluiu a contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a
interessada não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados
da ciência do ADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720575/2012-37
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.030 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720575/2012-37

Recebido o ADE em 09/10/2012 (fl. 34), a interessada ofereceu sua
manifestação de inconformidade em 08/11/2012 (a fl. 2).
Informa que a exclusão do Simples Nacional teve por motivação a existência
dos seguintes débitos

DEBCAD 393260178, no valor de R$ 844,07 - o contribuinte já pagou este débito
a partir de parcelamento.

INSS suplementar ref. 07/2012 no valor de R$ 96,87-, a;

INSS suplementar ref. 08/2012 no valor de R$ 90,80;

CDA 80.4.12.018583, no valor de R$ 3.046,78, sendo que o valor principal é R$
1.448,42 e 1.321,38 refere-se a multa e juros; 276,98 refere-se a juros e encargos.
A referida CDA trata-se de impostos Simples ref a 12/2005.

CDA 80.4.12013823, débito este já prescrito.
Alega que o débito referente ao ano de 12/2005 já estava prescrito quando foi
realizada a sua inscrição em dívida ativa em 18/05/2012.
Fundamenta a alegação de que os débitos inscritos já estão prescritos no artigo
174 do CTN, o qual estabelece o prazo prescricional de cinco anos.
Ante o exposto, requer que sejam cancelados os débitos reclamados que
motivaram a exclusão do Simples Nacional “e seja retirada da pesquisa cadastral o
débito das referidas CDAs e débitos previdenciários”.
Os autos, então, foram encaminhados ao Seort da DRF Sorocaba, o qual, depois
de instruir o processo com informações atinentes aos débitos questionados, concluiu:
Cumpre observar que os débitos objeto das inscrições em DAU no 8041201382327 e no
80412018583-48 estavam consolidados no “Parcelamento para ingresso no Simples
Nacional 2007” (art. 79 da Lei Complementar no 123/2006), que foi rescindido por
inadimplência em 18/02/2012 (fls. 40-58).
Diante do exposto, não comprovado o erro de fato e sendo a impugnação tempestiva,
encaminho os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto -
SP para prosseguimento.
Relatei.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 63 a 67 do presente processo (Acórdão no 14-47.061, de 28/11/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. FALTA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS.
Não regularizados, no prazo de trinta dias, os débitos que motivaram a exclusão do
Simples Nacional, mantêm-se os efeitos do Ato Declaratório Executivo proferido,
conforme informado no seu artigo 4o.
PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO.
O pedido de parcelamento do crédito tributário interrompe o curso do prazo
prescricional, segundo o disposto no inciso IV do artigo 174 do CTN, o qual ficará
suspenso enquanto viger o parcelamento requerido. Caso o parcelamento seja
rescindido, a contagem do prazo prescricional será reiniciada a partir do citado evento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.030 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720575/2012-37

Não se vislumbra nos autos a ocorrência da prescrição alegada pela interessada.

No voto, a decisão informou que consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal mostravam que os únicos débitos que haviam motivado a exclusão permaneciam em
aberto após trinta dias da ciência do ADE:

Esclareceu que os referidos débitos, inscritos sob os números 80412013823-27 e
80412018583-48, estavam vinculados aos processos administrativos 10855.400056/2004-03 e
18208.176427/2008-82 (fls. 45 e 48). Que o débito tratado no processo no 10855.400056/2004-
03 havia sido parcelado em 27/06/2008, sendo o parcelamento rescindido em 18/02/2012 (fl. 52).
E que o processo no 18208.176427/2008-82 havia sido incluído em parcelamento no dia
28/06/2008, também rescindido em 18/02/2012 (fls. 54 e 55). Ambas as rescisões haviam se
dado por falta de pagamento de parcelas (fl. 58).
Informou que o processo no 10855.400056/2004-03 versava sobre um débito
vencido em 12/01/2004 (fl. 46), e o processo no 18208.176427/2008-82, sobre um débito vencido
em 10/01/2006 (fl. 49). Que não constavam nos autos as datas de constituição dos créditos
tributários, mas mesmo que tivessem sido constituídos na data do vencimento (situação mais
favorável à contribuinte) não estariam prescritos. Isso porque haviam sido objeto de
parcelamento em junho de 2008, e, conforme art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código
Tributário Nacional (CTN), o parcelamento interrompe a contagem do prazo prescricional.
Assim, novo prazo de prescrição iniciou-se com a rescisão do parcelamento, em 18/02/2012.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 72), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/07/2014 (recurso às
fls. 74 a 76, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que, à época, não tinha recursos para quitar os débitos. Alega que
seus débitos foram posteriormente pagos ou parcelados, não havendo mais pendências. Contudo,
não anexa documentos que o comprovem. Também cita certidões negativas que não foram
anexadas ao processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.030 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720575/2012-37

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo à fl. 05, a empresa foi excluída do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2013, em decorrência de débitos sem exigibilidade suspensa, em
obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006. Os débitos, não
previdenciários e em cobrança na PGFN (fl. 38), referiam-se às inscrições citadas no acórdão
recorrido.
O ADE foi emitido em 10/09/2012. Dele a empresa tomou ciência em 09/10/2012
(fl. 34). O prazo de trinta dias para regularização encerrou-se em 08/11/2012. Esse prazo,
informado no art. 4o do próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no
123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

No entanto, como esclarecido no acórdão recorrido, extrato à fl. 39 evidencia os
débitos em aberto após o prazo para regularização, mostrando que são os mesmos que
ocasionaram a exclusão.
O próprio contribuinte informa ter buscado a regularização apenas em momento
posterior, apesar de não anexar documentos que o comprovem.
Não resta dúvida, portanto, de que o ADE seguiu corretamente a legislação ao
excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital